Tribunal: TJPA
Processo: 0805857-51.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805857-51.2024.8.14.0401

APELANTE: IGOR VICTOR DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1º, DO CP) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Igor Victor dos Santos Ferreira contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP), fixando-lhe a pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 80 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para a forma tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o delito de roubo impróprio deve ser reconhecido na forma tentada ou consumada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O crime de roubo consuma-se quando o agente obtém a posse da res, ainda que por breve lapso temporal e sob perseguição imediata, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. No caso, o apelante retirou o celular da vítima e foi detido por populares já na posse do objeto, configurando o roubo impróprio consumado. Precedente do STJ.

V. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
Configura-se o roubo consumado quando demonstrado que o agente logra retirar o bem da vítima e é detido ainda em sua posse, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. No caso, restou demonstrado que o acusado logrou retirar a coisa da esfera de disponibilidade da vítima, sendo encontrado na posse do bem, circunstância que caracteriza a consumação do delito. Precedentes do STJ e Tribunais locais confirmam a orientação de que a posse mansa e pacífica não é requisito para a configuração do roubo consumado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 582 do STJ; TJPR, Apelação Criminal nº 0001298-52.2020.8.16.0148, Rel. Juiz Antonio Carlos Choma, j. 30/01/2023, DJe 01/02/2023; TJMT, Apelação nº 1000302-96.2022.8.11.0086, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01/11/2022, DJe 09/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de setembro

de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
IGOR VICTOR DOS SANTOS FERREIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos
e
07 (sete) meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
80 (oitenta)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 1º,
do CPB.

De acordo com a
denúncia
, ID 25586368, no dia 28/03/2024, por volta das 20h45min, na Avenida Almirante Barroso, bairro do Marco, o apelante IGOR VICTOR DOS SANTOS abordou a vítima Emylli Rayssa de Lima Ferreira em via pública, subtraindo seu celular Samsung A20S, cor azul.

Ao perceber a ação e perseguir o autor, a vítima foi ameaçada com um facão que o acusado sacou da cintura. Acionada, a guarnição da Polícia Militar, que realizava rondas nas proximidades, logrou êxito em capturar Igor Victor ainda nas redondezas, em posse do aparelho celular subtraído e da arma branca utilizada na prática delitiva.

Conduzido à delegacia, o acusado foi reconhecido pela vítima, ocasião em que foram apreendidos tanto o bem subtraído quanto a faca empregada. No interrogatório, o denunciado optou por permanecer em silêncio.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra
Igor Victor dos Santos Ferreira
, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, do CPB.

Em ID 25586369, recebida a denúncia em 08/05/2024;

Em ID 25586394, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/06/2024.

Em
sentença
, ID 25586405, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
Igor Victor dos Santos Ferreira
como incurso nas sanções previstas no artigo
157, § 1º, do CPB.

Em
razões recursais,
ID 25586421, a defesa requereu a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada.

Em sede de
contrarrazões,
ID 25586423, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 27108442, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA
:

Requereu a defesa o reconhecimento do roubo na modalidade tentada, ao argumento de o agente não chegou a ter a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, uma vez que esteve, em todo o momento, sob a vigilância da vítima, de populares e de policiais.

Ressalto não haver como se dar provimento ao apelo, tendo em vista que para a configuração do crime de roubo não é necessário ter ocorrido posse mansa e pacífica do bem, não importando nem mesmo que tenha havido perseguição e posterior prisão do agente/apelante.

Na hipótese, observo que o apelante empreendeu fuga após a prática do crime, sendo logo após detido por populares e encontrado na posse do bem, como consta dos depoimentos da vítima e do réu, ID 25586400 e ID 25586395,

tendo ocorrido, de fato, a inversão da posse e consumação do delito
, pois pacífico é o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica, ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Portanto, impossível se faz a pretendida desclassificação. Senão vejamos:

ementa - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2º, ii, do cp – pleito de absolvição – impossibilidade – réu que confessou a autoria delitiva – vítima que reconheceu o acusado por fotografia – policiais militares QUE LOCALIZARAM O RÉU E CORRÉU EM POSSE DA MOTOCICLETA SUBTRAÍDA E QUE NARRARAM QUE ESSES CONFIRMARAM À EQUIPE A PRÁTICA DELITIVA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – NÃO ACOLHIMENTO - DELITO QUE CONSUMA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE – INVERSÃO DA POSSE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A PARTIR DO RELATO DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001298-52.2020.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 30.01.2023) (TJ-PR - APL: 00012985220208160148 Rolândia 0001298-52.2020.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Antonio Carlos Choma, Data de Julgamento: 30/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023) Grifei

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO CONSUMOU O ROUBO E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DA AMEAÇA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO
E ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA – PRESO COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – CONSUMAÇÃO – SUMULA 582 DO STJ E ENTENDIMENTO DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - AMEAÇA EMPREGADA DE MANEIRA VAGA – CRIME NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER DA AMEAÇA
A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582). “Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...].”
(TJMT, AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002) “Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta” (TJMT, Ap nº 58665/2016) (TJ-MT 10003029620228110086 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022) Grifei

Ressalto, por oportuno, que a simples inversão da
res
, conforme demonstrado, é suficiente a configurar o crime de roubo consumado, sendo tal entendimento pacífico e, inclusive, já sumulado pelo STJ. Vejamos:

Súmula 582-STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Assim, claro está que, em tendo sido retirado o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, impossível se desclassificar para a figura de roubo tentado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26/09/2025